Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706551-24.2021.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LOPES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 77633761, tendo em vista que encerrado o ofício jurisdicional desta instância revisora. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 76893963. Após, baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator